Tribunal: TJMT
Processo: 1001844-70.2023.8.11.0004
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001844-70.2023.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MARIA DA CONCEICAO MARTINS DE SOUZA - CPF: 035.854.551-07 (RECORRIDO), RONALDO BORGES SILVA - CPF: 042.926.731-28 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA. SUSPENSÃO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. INADIMPLÊNCIA CONFESSADA. FATURAS APRESENTADAS. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA REALIZADA. PAGAMENTO NO DIA DO CORTE. RELIGAÇÃO NO DIA SEGUINTE AO CORTE. INEXISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA PELO CONSUMIDOR. ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONHECIDA DE OFÍCIO.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1
-

Nos termos do art. 373, inciso I do CPC, cabe à parte Recorrida rebater especificamente os fundamentos do recurso, em sede de impugnação
.
2-

A alteração da verdade dos fatos, sujeita a parte responsável nas penas da litigância de má-fé, na forma do art. 80, II, do CPC.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Recurso Inominado Cível em desfavor da sentença de id. 188175693, na reclamação no 1001844-70.2023.8.11.0004, do Juizado Especial Cível e Criminal de Barra do Garças, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando a parte Recorrente ao pagamento de indenização por dano moral.

O(s) fundamento(s) do recurso é (são):
- regularidade do corte em caso de inadimplência.

A parte Recorrida apresenta contrarrazões, rebatendo as alegações da parte Recorrente e, pugnando pela manutenção da r. sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Na ordem articulada, passo ao exame do(s) fundamento(s) recursal.

- suspensão do serviço por inadimplemento.

O caso se refere ao pedido de indenização por danos materiais e moral, por compensação de falha na prestação de serviços, consistente na interrupção do fornecimento de energia e demora na religação da unidade consumidora.

Na contestação, a parte Recorrente logrou em demonstrar a inadimplência da parte Reclamante quando da interrupção do serviço em 21/12/2022, bem como, posterior religação da energia, dentro do prazo legal, após a realização do pagamento devido.

Registro, ainda, que a fatura informando a existência de débito vencido em agosto/2022 e setembro/2022 (
id. 188175687
), enviada ao consumidor em 19/10/2022, sem impugnação, expressamente notifica o devedor da possibilidade de suspensão do fornecimento de energia elétrica a partir de 3/12/2022, enquanto perdurar a situação de inadimplência, demonstrando o atendimento à normas que regulamentam a atividade, por parte da Reclamada.

Ainda que se considere, o pagamento extemporâneo das faturas acima (
agosto e setembro
), a consumidora não apresentou aos autos nenhuma comprovação do comunicado de pagamento, assim como, informou que não estava presente no momento do corte.

Além disso, a própria Recorrida reconheceu a inadimplência das faturas subsequentes (
outubro/2022 e novembro/2022
), que somente foram quitadas depois da suspensão do fornecimento da energia.

Verifica-se pelos documentos acostados aos autos que a parte Autora é recalcitrante no pagamento atrasado de suas faturas de energia elétrica, sendo quase uma regra o pagamento após o vencimento. Desta forma, não é crível que o usuário dos serviços de energia elétrica, inadimplente contumaz, sinta-se surpreso com a interrupção dos serviços.

Portanto, forçoso reconhecer a ausência de elementos para imputar à Recorrente a prática de ato ilícito, porquanto acobertada pelo exercício regular de direito, e, por conseguinte, ausentes os requisitos necessários à configuração da responsabilidade civil.

Embora haja previsão legal de inversão do ônus da prova em favor do consumidor
(artigos. 6o, VIII e 14 do CDC),
é imperiosa a demonstração mínima dos fatos alegados pelo Recorrente, consoante exige o art. 373, I do CPC,
o que não se verifica no presente caso.

- da má fé
.

Evidente a deliberada alteração da verdade dos fatos com único objetivo de alcançar eventual benefício processual, atitude caracterizadora da litigância de má fé que, no caso, merece pronta reparação pelo Poder Judiciário com aplicação das penalidades daí decorrentes.

Nesse sentido:

“Ementa: APELAÇÃO
CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS – CONTRATO DE ABERTURA DE CONTA CORRENTE - JUNTADA DE NOVOS DOCUMENTOS EM SEDE DE APELAÇÃO – PRESERVAÇÃO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA EM SEDE DE CONTRARRAZÕES – DOCUMENTAÇÃO ESSENCIAL PARA O DESLINDE DA CONTROVÉRSIA – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO - AUSÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO DA DÍVIDA – ÔNUS DA PARTE AUTORA – EXISTÊNCIA DA DÍVIDA COMPROVADA – INSCRIÇÃO DO DEVEDOR NO CADASTRO DE INADIMPLENTES – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DA PARTE AUTORA COMPROVADA - RECURSO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA. 1. Se por um lado é lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos DOCUMENTOS NOVOS, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois de articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos, por outro lado, cabe ao magistrado conceder vista à parte contrária para exercer seu direito ao contraditório, conforme se infere do art. 435, do Código de Processo Civil. 2. Não há qualquer empecilho na juntada de DOCUMENTOS NOVOS em sede de APELAÇÃO, desde que não existam MÁ-FÉ da parte na ocultação do DOCUMENTO e desde que seja ouvida a parte contrária, garantindo, assim, o contraditório e a ampla defesa. 3. Inexiste cerceamento de defesa quando as provas coligidas aos autos são suficientes para o deslinde do feito, sendo permitido ao magistrado indeferir, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias (CPC, art. 370, parágrafo único). 4. As simples alegações da parte autora, desvencilhadas de qualquer conjunto probatório, não são suficientes a infirmar a prova documental apresentada pelo requerido.

5. Demonstrada a existência do contrato celebrado entre as partes, e também da dívida do consumidor perante a instituição financeira, não há qualquer ilegalidade na atitude do Banco em cobrar o respectivo débito, bem como de inserir o nome do devedor no cadastro de inadimplentes; a instituição financeira age no exercício regular do seu direito, restando afastado o dever de indenizar o consumidor.
6. “o que a lei qualifica como LITIGÂNCIA de MÁ-FÉ é a negativa expressa de fato que a parte saber ter existido, a afirmação de fato que sabe inexistente e a falta versão para fatos verdadeiros com o objetivo consciente de induzir juiz em erro e assim obter alguma vantagem no processo” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção NOVO Código de Processo Civil Comentado Artigo por Artigo. Salvador: Ed. Juspodivm, 2016, p. 121).
7. Quando o valor da causa for irrisório ou inestimável, a multa por LITIGÂNCIA de MÁ-FÉ poderá ser fixada em até 10 (dez) vezes o valor do salário mínimo. Inteligência do art. 81, §2o, do CPC.”
(TJMT – 4a CDP – AC no 0015465-72.2014.8.11.0003 – rela. Desembargadora SERLY MARCONDES ALVES –j. 19/10/2016 - DJE 21/10/2016). Grifei.

CONCLUSÃO

Isto posto:
a)
conheço do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO, para reformar integralmente a sentença, JULGANDO IMPROCEDENTE os pedidos da inicial, afastando a ocorrência de falha na prestação de serviço;
b)
com fundamento
no artigo 80, II e artigo 81, do CPC, condeno a parte Recorrida/Reclamante, como litigante de má fé:
b.1)
na multa no importe de 9,9%
(nove vírgula nove por cento)
sobre o valor dado à causa, em favor da parte Recorrente/Reclamada ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A;
b.2)
custas processuais;
b.3)
honorários de advogado, estes que fixo em 10%
(dez por cento)
do valor da causa, devidos ao advogado da parte Recorrente/Reclamada ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A (
se houver
). Em sendo o valor dado à causa inferior a
5 (
cinco
) salários mínimos
, as multas acima fixadas em percentual, serão calculadas sobre esse teto (
cinco salários mínimos
), nos termos do art. 81, §2o, do CPC;

c)
nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários; e,
d)
preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem
.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2024